Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. AVANÇO ESCOLAR. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. EDITAL. VEDAÇÃO. CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS. ISONOMIA. IMPESSOALIDADE.
1. O avanço escolar em certame público regido por edital que o veda expressamente representa burla ao processo seletivo e violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade porquanto representa tratamento diferenciado e mais benéfico em detrimento dos demais alunos em situação similar.
2. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.